Tribunal: TJES
Processo: 5008019-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008019-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO NEVES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Rodrigo Neves Pires contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de 20 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da agravante do perigo comum e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; e (ii) saber se a agravante do perigo comum pode ser reconhecida mesmo sem descrição expressa na denúncia e na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confissão qualificada, ainda que parcial ou acompanhada de alegações defensivas, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194.

5. A atenuante deve ser aplicada em menor proporção, fixando-se a redução em 1/12, diante da natureza qualificada da confissão.

6. Não há violação ao princípio da correlação pelo reconhecimento da agravante do perigo comum, pois o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica atribuída, sendo possível o reconhecimento de agravantes extraídas do contexto probatório, nos termos dos arts. 383 e 385 do CPP.

7. O perigo comum restou configurado diante da prática do homicídio mediante disparos de arma de fogo em via pública, em frente a estabelecimento comercial com diversas pessoas presentes, inclusive com terceiro atingido pelos disparos.

8. Redimensionamento da pena para 17 anos,
0
9 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5008019
-63.2023.8.08.0014

APELANTE:
RODRIGO NEVES PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
RODRIGO NEVES PIRES
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA

(
ID
18639793
),
que,
após deliberação do Conselho de Sentença, julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para

conde
nar

o
r
éu
nas
iras
do art. 121, §2º,
I
e IV
,
c/c art.
29
,
ambos do Código Penal
e
art.
244
-
B, §2º, da Lei
nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal,
à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões
recursais

(ID
18639800
),
a
combativa
defesa
busca
:
I)
o reconhecimento d
a confissão
espontânea

na segunda etapa da dosimetria
,
em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
identificação da
atenuante
descrita
no art. 65, III,
alínea
“d”, do Código Penal, não está condicionad
a
à utilização da confissão como fundamento exclusivo ou determinante da condenação, tampouco exige que o acusado confesse integralmente
todos
os fatos descritos na denúncia,
b
asta
ndo
, para sua incidência, que haja admissão voluntária de fatos relevantes relacionados à imputação, como efetivamente ocorreu no caso concreto;
II)
o afastamento da circunstância
agravante do perigo comum,
indevidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, por ausência de descrição na denúncia, no aditamento e na pronúncia, em clara violação à regra contida no art. 41 do Código de Processo Penal; III) o redimensionamento da pena.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID
1
8639804
).

Em se
guid
a, o
Parecer
Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
1
8991866
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29/03/2023, por volta das 23h40m, na Rua São Paulo da Cruz, bairro Nossa Senhora Aparecida,
no Município de Colatina
, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Leandro”,
o adolescente R.B.A
, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de
Kleiton Silva de Magalhães
, causando-lhe as lesões descritas no laudo
cadavérico.

Consta que
Cassio, Rammo
n
e Rodrigo
acompanharam o adolescente R.B.A.
,
sabendo da intenção deste, com a qual anuíram (
razão pela qual a motivação a eles se comunica
),
dando-lhe cobertura, de
maneira
a minimizar as chances de reação ou
de
defesa por parte da vítima.

Depreende-se
que o crime foi cometido em razão da disputa pela hegemonia no tráfico de drogas local, caracterizando a motivação
torpe
.

Infere-se que a vítima encontrava-se em uma das mesas do “Bar do Leandro”, quando repentinamente foi surpreendida pelo adolescente, que se aproximou a pé e, começou a disparar em desfavor do ofendido, dificultando-lhe a defesa.

Pois bem.

Após o regular procedimento do Tribunal do Júri, o
Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas,
a
s qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, além da prática do crime de corrupção de menor.
Todavia, os réus Cassio e Rammo
n
foram absolvidos.

Quanto a dosimetria da pena, o magistrado fixou a
pena-base
do crime de homicídio em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ao desvalorar as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do delito.

Na
segunda fase
, a atenuante da menoridade relativa foi compensada com a agravante do motivo torpe. Na sequência, também foi reconhecida a agravante do
perigo comum
, pois o crime foi cometido em via pública, em frente a um bar, onde havia diversas pessoas, que foram expostas a risco, razão pela qual o juízo fixou a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira etapa
da dosimetria, a pena intermediária foi mantida, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
no qual requer, inicialmente,
o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

No caso,
constata-se a existência da
c
onfissão qualificada
,
na qual o agente
admite aspectos periféricos da conduta, ao mesmo tempo em que nega o dolo homicida ou minimiza sua participação na empreitada criminosa, buscando afastar sua responsabilidade penal.

Quanto ao ponto, e
m que pese
o posicionamento adotado pelo
Plenário do
Supremo Tribunal Federal na RvC nº 5548
,
segundo o qual
:
“(...
)
A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é

suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
(...).
”
(RvC 5548, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025),
a
questão foi
revista e
definitivamente pacificada pelo
T
ribunal da Cidadania
no julgamento do R
E
sp.
nº
2.001.973/RS
, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos pela Terceira Seção, que fixou a seguinte tese para o
Tema 1.194
:
"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal,
é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova
, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser

considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena
ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade."
(STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025, transitada em julgado em 30/10/2025)

Nessa linha
de raciocínio
,
considerando
a revisão do entendimento,
sob a sistemática dos
r
epetitivos,
que vincula os demais órgãos jurisdicionais
,
na forma do a
rt. 927, III, do CPC, não
deve
prevalece
r a conclusão acerca da
impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea.

Dessa maneira,
reconhecida a confissão, reduzo a pena parcialmente em 1/12 (um doze avos),
para
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão
,

na forma da jurisprudência do Superior Tribu
na
l de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO QUALIFICADO. REVISÃO DA TIPIFICAÇÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RELAÇÃO DE CONFIANÇA DECORRENTE

DE CONVÍVIO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA RESTABELECIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
APLICAÇÃO EM MENOR PROPORÇÃO. FRAÇÃO DE 1/12.
NÃO PREPONDERÂNCIA EM CONCURSO COM AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte. (REsp n. 2.183.634/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026)

Em prosseguimento, a defesa requer

o afastamento da agravante do perigo comum
,
por ausência de descrição na denúncia, no aditamento e na pronúncia, em clara violação à regra contida no art. 41 do Código de Processo Penal.
Todavia,
a tese de
violação ao princípio da correlação
não merece prosperar.

Isso porque, como bem
ressaltado
pelo
Parquet
,
o sistema processual penal brasileiro consagra o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica atribuída na
denúncia
, sendo lícito ao magistrado reconhecer circunstâncias agravantes que emergem do conjunto probatório, ainda que não
estejam
expressamente descritas na denúncia, desde que não haja inovação fática.

Na espécie,
a circunstância fática caracterizadora do
perigo comum

restou

fartamente

demonstrada n
os autos, tendo sido objeto de produção probatória e
de
debate em plenário.
Consta que o

crime
foi praticado mediante disparos de arma de fogo em local público, com a presença de diversas pessoas,
sendo certo que
um terceiro
indivíduo

foi
atingido
por um dos disparos de arma de fogo
,
evidenciando
, de forma inequívoca, a exposição de
um
número indeterminado de indivíduos a risco concreto de lesão.

Q
uanto ao tema, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não ofende o princípio da correlação a condenação por circunstâncias agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, conforme regras dos arts. 385 e 387, I e II, ambos do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Assim
,
redimensiono a pena intermediária para
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que ora
torno definitiva
, por não haver causas de diminuição e de aumento de pena a serem sopesadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reconhecer a confissão qualificada e redimensionar a pena intermediária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.